Tribunal: STF
Processo: ARE 1292689
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Incidência de juros moratórios entre a elaboração da conta e a expedição do precatório. Diferenças. Cabimento. A Constituição Federal somente isenta a Fazenda Pública dos respectivos juros entre a data da inscrição do precatório e a data do depósito efetuado dentro do denominado prazo constitucional. Precedentes. Decisão do C. STF em recurso representativo de controvérsia repetitiva (RE 579.431) CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO. Aplicabilidade da TR. Precatório expedido em 2012 e depósito efetuado em 2013. Questão decidida pelo C. STF, nas ADIs 4.357 e 4.425, com efeitos modulados. Recurso provido em parte.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).
     No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo do art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal. 
    Sustenta-se, em suma, que a aplicação do índice da TR para correção monetária do débito implica ofensa ao direito à propriedade (eDOC 10).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso (eDOC 19).
    É o relatório. Decido.
    Do voto condutor do acórdão recorrido, a fim de melhor elucidar as razões do recurso extraordinário, colho o seguinte trecho (eDOC 7, p. 5):
    “No tocante à correção monetária, em que pese a declaração de inconstitucionalidade do critério de incidência da TR prescrito pelo art. 100, § 12, da CF/88, e pela Lei nº 11.960/09, a correspondente modulação dos efeitos do julgamento proferido pelo C. STF determinou a restrição da declaração aos feitos com precatório já expedido, aos quais se conferiu eficácia prospectiva à Lei nº 11.960/2009 até 25/03/2015, quando, então, passará a incidir o IPCA-E (AgRg no RE nº 747.703/SC), resguardados os precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal, com base nas Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixaram a aplicação do mencionado indexador desde 01/01/2014. 
    No presente caso, uma vez que o requisitório foi saldado em 19/09/2013 (fls. 73), anteriormente ao referido marco modulatório de 25/03/2015 e antes até mesmo da vigência das mencionadas leis orçamentárias de 2014 e 2015, que repristinaram a incidência do IPCA-E, é de rigor a observância da TR na atualização do débito a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 até o efetivo pagamento.”
    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    No caso concreto, conforme verificado no acórdão recorrido, o precatório foi saldado em 19.9.2013, antes, portanto, de 25.03.2015 (eDOC 7, p. 5). 
    Assim, diante do recente julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem que aplicou a Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, no que diz respeito à condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária à tese fixada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.
    Ante o exposto, dou provimento ao extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, para que, reformando o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado para a correção monetária da indenização devida. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente